Tribunal: TJES
Processo: 5000407-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Competência; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000407-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: GLORIA MOURA MACHADO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela agravante e manteve a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação nº 0019900-73.2015.8.08.0024. (Id n. 981669).

Em suas razões, a agravante alega basicamente os mesmos fundamentos consignados em primeiro grau de jurisdição, ressaltando que ao caso concreto incide o disposto no ar. 53, III, “a”, do CPC,
“[...]
que aponta como competente para a prestação jurisdicional o foro do local da sede da pessoa jurídica
[...]”
(Id. 981665, dl. 03). Que a relação jurídica existente entre as litigantes tem natureza civil e contratual, não se submetendo aos preceitos do Código do Consumidor. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1051120.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a recorrida. (Id. 1139667)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação ordinária em face da recorrente que, devidamente citada, apresentou contestação e opôs exceção alegando que, por tratar-se de entidade fechada de previdência complementar, não se aplicam as regras do CDC, mas sim o disposto no CPC, motivo pelo qual requereu que a demanda fosse remetida a uma das Varas Cíveis da cidade do Rio de Janeiro, foro onde se localiza seu domicílio (Id. 981668), o que foi rejeitado pelo magistrado singular (Id. 981669).

Inconformada, a agravante persegue a reforma da referida decisão, alegando basicamente que ao caso concreto incide o disposto no ar. 53, III, “a”, do CPC,
“[...]
que aponta como competente para a prestação jurisdicional o foro do local da sede da pessoa jurídica
[...]”
(Id. 981665, dl. 03), bem como que a relação jurídica existente entre as litigantes tem natureza civil e contratual, não se submetendo aos preceitos do Código do Consumidor.

Ao proferir a decisão constante d evento n. 992559, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito, recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, a despeito de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contendas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar (Sumula nº. 563 do STJ), a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que ações como a que se aprecia podem ser ajuizadas no foro onde o beneficiário tenha laborado para a empresa patrocinadora.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 563 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 563 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

2. Conforme recente entendimento firmado pela colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "à luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora" (REsp 1.536.786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe de 20/10/2015)

3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no REsp 1533418/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

Reverberando essa exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PTROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO COMPETENTE. LOCAL DO LABOR DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018).

2. Não há legislação determinando a intervenção da Agência Reguladora, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da ação. Precedentes do TJES.

3. Segundo entendimento consolidado pelo c. STJ, a ação pode ser ajuizada no foro onde o beneficiário tenha laborado para a empresa patrocinadora. (REsp 1533418/MG).

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000404-81.2018.8.08.0047 (047189000053), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

“
[...]O participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado pode ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora" (REsp 1.536.786/MG) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000038, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

“
[...] O STJ definiu, por meio da 2ª Seção, que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora ou mesmo no local de sua residência.” (TJES, Classe: Apelação, 024151413283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

Por tais razões, não vejo como possa divergir da decisão impugnada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PETROS – FORO COMPETENTE – LOCAL DO LABOR DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A despeito de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contendas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar (Sumula nº. 563 do STJ), a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que,
"à luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora" (REsp 1.536.786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe de 20/10/2015)
[...]
(AgRg nos EDcl no REsp 1533418/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

2 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.